Tribunal: TJDFT
Processo: 0733849-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0733849-96.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FILIPE PATARO VIEIRA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da alegação de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. No caso, além de residir em área nobre do Distrito Federal, o veículo de sua propriedade e no qual foi abordado, está avaliado na data de hoje (24/10/2023), segundo os parâmetros da Tabela FIPE, em R$156.688,00, daí se presumindo sua capacidade financeira. Por essas razões, concedo ao recorrente o prazo de 5 dias para juntar os extratos bancários e as faturas de cartão de créditos dos últimos seis meses, bem como as declarações do imposto de renda dos últimos três anos. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.